Tribunal: TJDFT
Processo: 0008437-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, condenando-a como incursa nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, argumenta que a criminalização do desacato viola a livre manifestação de opinião e também o Pacto de San José da Costa Rica, que deveria ser observado quanto ao tema, diante do entendimento do STF de que tratados internacionais de Direitos Humanos incorporados pelo procedimento das emendas constitucionais têm natureza supralegal. Aduz que as provas colhidas não são suficientes para condenar a ré, pois não esclareceram o ânimo da acusada. Caso as teses não sejam acolhidas, pede que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena. Pelo princípio da eventualidade, postula a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 38950622). III. Conforme apurado em delegacia, a ré teria se recusado a acompanhar os policiais até à Delegacia de Polícia para prestar depoimento e, nesse contexto, proferido xingamentos com o propósito de desprestigiar a função pública por eles exercida. Diante desses elementos, em tese, possível a materialidade e indícios da autoria delitiva, tanto que a denúncia foi recebida. O art. 13 da Convenção Americana de Diretos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derroga o art. 331 do Código Penal. Entretanto, em juízo, a prova oral produzida não foi suficiente para conferir a certeza necessária à condenação pelo delito descrito na denúncia. Com efeito, em Juízo, o policial Milton afirmou que não se recorda se a mulher que proferiu os xingamentos é a apelante e que havia outras mulheres no local, que é um prostíbulo. Afirmou que a mulher que os xingou identificou-se como dona do estabelecimento. Por seu turno, o policial Nilson narrou que outras mulheres também foram levadas à DP, pois todas estavam agressivas e que não se recorda se a dona do cabaré foi conduzida à delegacia, mas acredita que sim. Por fim, disse não se recordar se a ré e a dona do cabaré eram a mesma pessoa, acreditando que eram pessoas diferentes. O policial Lindon não presenciou a ré proferir xingamentos, mas somente a viu ‘batendo boca, bastante nervosa’. Do exposto, é evidente que os elementos colhidos durante a instrução não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente, de modo que não contam com a necessária força probatória e, por consequência, são aptos a embasar uma condenação.

IV. Como a materialidade e a autoria atribuídas à acusada não foram comprovadas nos autos, em especial pela prova oral colhida, impõe-se reconhecer a ausência de provas para uma condenação.

V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para absolver a ré, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.

VI. A ementa servirá acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.